Tribunal: TJDFT
Processo: 0746454-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÉBITO EM CONTA. DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos réus contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condená-las ao ressarcimento em dobro de quantia cobrada de forma indevida, assim como de indenização por danos materiais referentes aos juros de cheque especial pelo débito indevido na conta. O banco BRB argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o cartão foi utilizado e que o débito era devido, não sendo devido o ressarcimento em dobro e nem a indenização quanto aos juros. Já o BRB Card, afirma que o débito em duplicidade apenas foi realizado em face de pedido da própria cliente. Aduz ainda que não houve má-fé que justifique o ressarcimento em dobro. Pedem a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparos recolhidos.
III. Embora do ponto de vista técnico-jurídico o Cartão BRB S/A seja pessoa jurídica distinta do BRB Banco de Brasília S/A, integra o mesmo grupo econômico que este último (art. 28, I, CDC), razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada
IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
V. No caso dos autos, as faturas dos cartões de crédito da autora recorrida foram debitadas em duplicidade em sua conta corrente. O áudio juntado pelo recorrente evidencia que a consumidora, receosa das consequências do inadimplemento, entrou em contato com o atendimento no dia 16 questionando a razão pela qual o débito em conta não havia sido processado no dia de vencimento, ou seja, no dia 15. A atendente afirma que pode ter ocorrido alguma falha no sistema, mas que o débito seria realizado em até 2 (dois) dias úteis. Portanto, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve pedido da cliente para que fossem realizados dois débitos. Evidente a falha na prestação do serviço, de modo que o ressarcimento do valor cobrado de forma indevida é medida que se impõe, assim como a indenização pelo valor dos juros cobrados em razão do uso do cheque especial.
VI. O Código de Defesa do Consumidor não instituiu a má-fé como requisito para a penalidade a ser imposta ao fornecedor que cobra valores de forma indevida do consumidor. Cumpre destacar que, para que haja a devolução em dobro do indébito, se faz necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, a cobrança foi indevida, o débito foi pago e o fornecedor não demonstrou a existência de engano justificável. Portanto, correta a sentença que impôs a pena civil.
VII. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
VIII. Os recorrentes arcarão, em partes iguais, com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.